Tribunal: TJDFT
Processo: 0735228-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735228-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE GERALDO MARCIO SOARES NOGUEIRA AGRAVADO: MARIO GIL GUIMARAES MENDES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE GERALDO MARCIO SOARES NOGUEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (id. 137831771, dos autos na origem), que nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0735449-42.2019.8.07.0001) movida em face de MARIO GIL GUIMARAES MENDES, indeferiu o pedido de pesquisas de bens on line via Bacenjud pela modalidade “teimosinha”, com os seguintes fundamentos: “(...)Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ESPÓLIO DE GERALDO MARCIO SOARES NOGUEIRA em desfavor de MARIO GIL GUIMARAES MENDES. O veículo penhorado foi reavaliado em R$ 37.200,00, consoante Laudo de Id. n. 135339719. Intimado acerca da avaliação, o Exequente alega a necessidade de abatimento do valor do IPVA do automóvel, no montante de R$ 934,03. Requer, ainda, pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha” para penhora do valor remanescente do débito. É o relatório. Decido. Homologo o Laudo de Avaliação do veículo I/KIA SOUL EX 1.6 FF MT Placa JIS5962 de Id. n. 135339719, no valor de R$ 37.200,00. Outrossim, em cumprimento ao Acórdão proferido no AGI n° 0706597-06.2022.8.07.0000, deve ser abatido o montante de R$ 934,03 do valor de avaliação do veículo. Portanto, o veículo deverá ser adjudicado ao Credor pelo valor de R$ 36.265,97 (R$ 37.200,00 – 934,03). Fica o Executado intimado, por intermédio de seus advogados, para se manifestar acerca do pedido de adjudicação do automóvel deduzido pelo Exequente, no prazo de 5 dias úteis, nos termos do artigo 876, §1°, inciso I do CPC. Após, retorne concluso para decisão acerca da adjudicação do bem. No que tange ao pedido de pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, faço as seguintes considerações: A pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Em suas razões (id. 40456374), esclarece o agravante que o argumento utilizado pelo Magistrado de origem para indeferir o pedido de reiteração automática de pesquisa de bens “teimosinha”, foi em razão de prejudicar a rotina da Serventia. Todavia, aponta que a boa interpretação do art. 6o do Código de Processual Civil, preceitua que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, inexistindo óbice para cooperação do Juiz a fim de que implementar as medidas executivas que satisfaçam as pretensões da Agravante. Acrescenta que o Juízo ao indeferir o pedido de pesquisa pelo Sistema SISBAJUD de forma reiterada, fere o direito da Agravante previsto no inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal, assim como o princípio da eficiência. Menciona outros dispositivos do Código de Processo Civil que entende amparar sua pretensão (artigos 139, 772, 773 e 789) e, além disso, pontua que a situação dos agravados pode ter se alterado, haja vista que as últimas consultas datam do ano de 2020, razão pela qual, diante do decurso razoável de tempo, pode ser renovada. Tece arrazoado sobre o tema e colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a confirmação da liminar, a fim de determinar o bloqueio dos recursos financeiros, com a reiteração automática pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de ordens de bloqueio - conhecida como “teimosinha”, até que seja satisfeito o débito atualizado por meio da Planilha ID 136187527 de R$ 49.585, 26 (quarenta e nove mil quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos).. Preparo recolhido (id. 40456375 e id. 40456377). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A discussão se resume à possibilidade, ou não, de reiteração de pedido de pesquisa de ativos financeiros em nome da parte executada/agravada via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. Com efeito, o critério que deve nortear o magistrado quando da apreciação de pedidos dessa natureza é o da razoabilidade, aferindo-se, no caso concreto, a necessidade ou não da consulta pretendida, considerando-se, como fator de análise, o tempo decorrido desde a última consulta, ante a possibilidade de ter havido alguma modificação na situação econômica do devedor. Neste sentido, precedente desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. TEIMOSINHA. DILIGÊNCIA ANTERIOR. LONGO DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a reiteração de pesquisas nos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário, devendo-se atentar, no entanto, ao critério da razoabilidade que se afere a partir da chance de efetividade das medidas, considerando, para tanto, eventuais indícios de alteração na situação patrimonial do devedor ou o decurso de tempo suficiente entre as diligências. 2. Mostra-se razoável a renovação de pesquisa via SISBAJUD quando a última diligência foi realizada há mais de dois anos. 3. Diante da implementação no TJDFT do mecanismo de bloqueio reiterado de valores em abril de 2021, estando o caso concreto enquadrado dentro do critério de razoabilidade, é legítimo o deferimento do bloqueio reiterado pelo período máximo de 30 (trinta). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1612118, 07062982920228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, DJE: 19/9/2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. ATIVOS FINANCEIROS. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PESQUISA. SISBAJUD. NOVAS FUNCIONALIDADES. REPETIÇÃO REITERADA. TEIMOSINHA. RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo importantes instrumentos de cooperação para a celeridade da justiça. Precedentes desta Corte. Por tais fundamentos se faz possível as pesquisas RENAJUD e BACENJUD, com a finalidade de encontrar ativos financeiros em nome da parte executada para satisfação do crédito perseguido pela parte exequente. 2. Tendo em vista o princípio da efetividade, o Conselho Nacional de Justiça, o Banco Central do Brasil e a Procuradoria da Fazenda Nacional - PGFN - por meio do Acordo de Cooperação Técnica no 041/2019 - aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional, sendo tal funcionalidade denominada "teimosinha". 3. O Colendo STJ, antes mesmo da nova funcionalidade, em casos semelhantes já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do antigo BACENJUD, igualmente aplicável ao atual SISBAJUD e a "teimosinha" desde que observado critério de razoabilidade, ponderado em cada caso concreto. 4. Decorrido prazo considerável entre o pedido de reiteração de pesquisa RENAJUD e a última busca realizada nesse sistema, em princípio, é razoável crer que possa ter havido alguma mudança na situação econômica da parte executada que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda, de modo a deferir o pleito. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1612079, 07174394520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CONSULTA SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL ADEQUADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Subserviente ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do do Resp n. 1.112.943/MA (Tema 219), afetado ao rito dos recursos repetititvos (art. 1.036 do Código de Processo Civil), não há que se vislumbrar o esgotamento das vias extrajudiciais, a fim de que seja implementada nova consulta aos sistemas disponíveis ao juízo primevo. 2. A possibilidade de reiteração da medida deve confluir com o princípio da razoabilidade, verificado de forma casuística. Nesse sentir, deve-se perquirir se a parte credora demonstrou haver indícios de alteração da situação econômico-financeira da contraparte, ou se há lapso temporal considerável entre a diligência solicitada ao juízo, a possibilitar eventual evolução da capacidade econômica do devedor. 3. Compulsando os autos de origem, depreende-se que as consultas aos sistemas foram implementadas em julho de 2018, é dizer, há mais de 4 (quatro) anos, sendo, portanto, razoável a utilização do SisbaJud na espécie. Ademais, o sistema SisbaJud não é mera reiteração de pesquisa ao BacenJud, que possui alcance significativamente menor. Trata-se de nova diligência, que, à época da consulta realizada pelo magistrado singular (2018), sequer havia sido implementada no Poder Judiciário. 4. Assim, considerando o transcurso de mais de 4 (quatro) anos desde a última consulta aos sistemas - notadamente ao BacenJud - perfectibilizada pelo juízo primevo, há razoabilidade nos pedidos formulados nesta derradeira instância ordinária. Precedentes desta Corte. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1612168, 07225301920228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, DJE: 14/9/2022). Na espécie, em um juízo perfunctório de cognição, ao que se percebe do andamento processual dos autos de origem, a última consulta ao sistema foi realizada em 04/10/2021 (Id. 104965639, processo de origem), portanto, há 1 ano, aproximadamente, a revelar, em princípio, ser crível que tenha havido alguma mudança na situação econômica da parte executada que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda, razão porque se afigura plausível a tese recursal defendida. No mais, observando o princípio da efetividade, o Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional. Tal funcionalidade é denominada “teimosinha”. É de se ressaltar que a “teimosinha” atende ao princípio da efetividade e foi criada pelo CNJ em observância às regras processuais vigentes, pois o Código de Processo Civil em seu artigo 854 determina que a penhora de dinheiro será realizada por sistema eletrônico. Ora, a busca reiterada de ativos financeiros sem a necessidade de renovação da ordem pelo magistrado agiliza a busca por ativos em nome do executado e pretende garantir maior efetividade à execução. Além do mais, a determinação de tal ordem ocorre sem prejuízo de posterior desbloqueio caso os valores retidos sejam impenhoráveis, sempre garantidos a ampla defesa e o contraditório. Diante destas considerações iniciais, fazendo uma interpretação lógico-sistemática do pedido, com base no art. 322, §2o, do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, a fim de autorizar a renovação da pesquisa de ativos financeiros da parte executada/agravada via Sisbajud, pela funcionalidade denominada “teimosinha”, por 30 dias consecutivos, devendo eventuais valores encontrados permanecerem à disposição do juízo até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora